Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADVENTO LEI N. 8.688/1993 e MP n. 560/94.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. INPC. SELIC.

1. Devem ser devolvidos os valores indevidamente descontados sob a alíquota de contribuição social instituída por artigo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (artigo 9o da Lei no 8.162/1991). Sobrevindo nova lei regulamentadora em substituição, considerada constitucional e autoaplicável para os servidores distritais (Lei n. 8.688/1993 e da MP n. 560/94), descabe a devolução de valores descontados por ocasião do ato normativo posterior, observada a anterioridade nonagesimal.

2. A correção monetária deve seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária, utilizando-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a LC n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.